Tribunal: STF
Processo: ARE 1324867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 44):
    “Ação anulatória de débito fiscal - IPVA - Alienação Fiduciária - Alegação de ilegitimidade passiva da financeira - Inadmissibilidade - Responsabilidade solidária do credor fiduciário - Precedentes Sentença de improcedência da ação - Desprovimento do recurso.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, a e b, 155, III, e 156, II, da Constituição Federal.
    Em suas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 5, p. 91-92) :
    “Não há meramente convenção particular que atribua ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, mas sujeição passiva direta que lhe imputa a condição de contribuinte do IPVA por conta da posse direta, expressão econômica do animus domini, e grande maioria do plexo dos direitos da propriedade do veículo automotor (usar, gozar e reaver), nos termos da lei civil. Por outro lado, frise-se, que ao credor fiduciário, ora Recorrente, cumpre tão - só um subjugado direito de dispor por alienação a terceiros, atrelado a uma condição (resolúvel) fiducial de garantia, o que transparece inequívoco direito real de garantia.
    Portanto, devido ao financiado exercer com exclusividade a posse DIRETA, o USO e o DOMÍNIO do bem, as despesas advindes do veículo objeto do financiamento fiduciário, como IPVA, taxas, seguros, guinchos, taxas, devem ser de responsabilidade do financiado devido a esse domínio exercido, adquirido pela natureza do contrato fiduciário.
    A lei estadual paulista que embasa a cobrança do crédito tributário imputa ao Recorrente o pagamento do crédito tributário em razão do seu vínculo contratual com o legítimo proprietário do veículo automotor nos contratos de alienação fiduciária, esta disposição viola a Lei Federal, que é a Constituição Federal, que determina que o sujeito passivo do IPVA é o proprietário bem como viola o CTN, Lei Federal, em seu artigo 110, ao alterar o conceito de Alienação Fiduciária do direito civil.
    A norma constitucional outorgou expressamente à lei complementar nacional a competência para constituir e modificar responsabilidade tributária nos fins do artigo 146, III, a, CF. Noutro caso o CTN impõe a responsabilidade tributária, à que se reveste de contribuinte ou sua obrigação decorra de disposição legal.
    No entanto, analisando os princípios e regras que regem o ordenamento jurídico tributário verifica-se que a lei estadual que possibilita o ajuizamento de Execução Fiscal em face do Recorrente é inconstitucional por ferir diretamente o artigo 146,111, a da Constituição Federal e ilegal por ferir o artigo 141, 11 do Código Tributário Nacional:”
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece provimento.
    Inicialmente, verifico que as questões referentes às violações dos arts. 146, III, a e b, e 156, II, da Constituição Federal não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.
    No mais, o Colegiado local assim se manifestou acerca da controvérsia discutida nos autos (eDOC 5, p. 44-45):
    “No caso em exame, em se tratando de veículo objeto de alienação fiduciária, não há como se deixar de reconhecer a responsabilidade solidária do credor fiduciário, nos termos do disposto no artigo 6º, inciso XI, e § 2º, da Lei nº 13.296, de 23.12.2008 (titular do domínio ou possuidor a qualquer título).
    Nesse sentido, aliás, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEI SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. [...]. 2. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa. 3. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento. 4. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1.066.584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008” (AgRg no AREsp nº 751494/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09.10.2015).
    Também: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. [...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja o de cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente” (AgInt no AREsp nº 964336/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.12.2016).”
    Nesse contexto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei Estadual 13.296/08), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    Seguindo essa orientação, confira-se com a ementa dos seguintes julgados:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73).” (ARE 957.950-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.06.2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.315.775-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno. DJ 25.05.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 929.429-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13.05.2020) 
    Por fim, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente